Tribunal: TJDFT
Processo: 0744334-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença requerido por MARIA DOS REIS DA COSTA SANTOS em desfavor da agravante e de UNIMED VERTENTE DO CAPARÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. Pelo título executivo, as executadas foram condenadas solidariamente a indenizar MARIA por danos morais. Realizada consulta ao sistema SISBAJUD, obteve-se êxito em bloquear o montante integral da dívida em contas bancárias da agravante e da UNIMED VERTENTE DO CAPARÓ. Sobreveio impugnação à penhora, em que a COOPERATIVA NACIONAL UNIMED insurgiu-se em relação a penhora do montante integral em suas contas e ao argumento de que seria responsável apenas por um terço da dívida. A impugnação foi rejeitada ao fundamento de que a executada não suscitou qualquer hipótese do art. 525 do Código de Processo Civil e que por se tratar de dívida solidária, todos os devedores respondem integralmente pela obrigação. Nas razões recursais, a agravante repristinou o argumento de que seria responsável apenas por um terço da dívida. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a impugnação à penhora. Preparo regular sob ID 52447943. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata de impugnação à penhora. Alega a executada que não cabe à ela arcar integralmente com a condenação, aduzindo que esta deve ser dividida entre as duas executadas. Intimada, a exequente se manifestou. DECIDO. Sem razão a executada. A sentença dispôs de forma expressa que a condenação imposta era solidária entre as rés. Tratando-se de condenação solidária, qualquer uma das partes pode ser cobrada para pagar a integralidade do valor devido. Ademais, a executada não suscitou qualquer hipótese do art. 525 do CPC. Ante o exposto, REJEITO a impugnação. Transfira-se em favor da EXEQUENTE o valor bloqueado. Após, intime-se a exequente para dizer se o valor dá quitação ao débito, no prazo de 5 (cinco) dias..” (Grifei) Conforme se verifica da decisão, o juízo rejeitou a impugnação sob dois fundamentos: a) a executada não suscitou qualquer das hipóteses do art. 525, do Código de Processo Civil e; b) por se tratar de obrigação solidária, todos os devedores respondem integralmente pela dívida. Nas razões recursais, a agravante limitou-se a repristinar que seria responsável apenas por um terço da dívida. Contudo, olvidou de impugnar quaisquer dos fundamentos que, isoladamente, seriam suficientes para manter a decisão, qual sejam, a solidariedade e foi suscitada qualquer uma das hipóteses do art. 525, do Código de Processo Civil. Não obstante, ao repristinar o argumento de que seria responsável apenas por um terço do débito, não trouxe qualquer fundamento jurídico a impugnar o fundamento do decisum de que nas obrigações solidárias todos os devedores respondem pela integralidade da dívida. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamento que, isoladamente, é suficiente para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator